Tribunal: TJES
Processo: 5001160-10.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): NEY BATISTA COUTINHO
Órgão julgador: NEY BATISTA COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-30

Ementa:
EMENTA:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – ORDEM PÚBLICA – EXCESSO DE PRAZO – NÃO VERIFICADO – PRISÃO DOMICILIAR – NÃO PREENCHIDO OS REQUISITOS - ORDEM DENEGADA.

Constatada a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico pelos documentos constantes dos autos.

Por se tratarem de crimes complexos, com mais de um acusado e no contexto do tráfico de drogas, bem como a necessidade de expedição de cartas precatórias, não resta caracterizada a ocorrência de excesso de prazo.

Para concessão de prisão domiciliar, o pai deve comprovar ser o único responsável pelos cuidados do menor. Precedente do STJ.

Ordem denegada.

V
istos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória, 25 de maio de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001160-10.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ISABELA SANTOS VITORIANO GOMES e outros
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEICAO DA BARRA - 2ª VARA
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001160-10.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ISABELA SANTOS VITORIANO GOMES
PACIENTE: ALEX DE OLIVEIRA PINTO
COATOR: JUÍZO DA
2ª VARA
DE CONCEIÇÃO DA BARRA

Advogado do(a) IMPETRANTE: ISABELA SANTOS VITORIANO GOMES - RJ226384

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
ALEX DE OLIVEIRA PINTO
ao qual é imputada a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, VI, todos da Lei nº 11.343/2006).

Requer o paciente a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, por entender que cumpre os requisitos previstos no art. 318, III, do CPP.

Alega, também, a ocorrência de excesso de prazo, tendo em vista que estaria preso desde 24.9.2021, sendo sua audiência designada apenas para 9.5.2022, fato que ensejaria ao paciente o direito à liberdade provisória ou, ao menos, a substituição de sua custódia por medidas cautelares menos gravosas (art. 319 do CPP).

Pedido liminar indeferido (id. 2150148).

Informações prestadas pelo magistrado
a quo
(id. 2493600).

Parecer ministerial pela denegação da ordem (id. 2533722).

Feito relatado,
remeta-se a julgamento.

VITÓRIA/ES, 11 de maio de 2022.

NEY BATISTA COUTINHO
Desembargador
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5001160-10.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ISABELA SANTOS VITORIANO GOMES
PACIENTE: ALEX DE OLIVEIRA PINTO
A. COATORA: JUÍZO DA
2ª VARA
DE CONCEIÇÃO DA BARRA
Advogado do(a) IMPETRANTE: ISABELA SANTOS VITORIANO GOMES - RJ226384
RELATOR:
NEY BATISTA COUTINHO

VOTO

Conforme relatado, requer

o paciente a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, por entender que cumpre os requisitos previstos no art. 318, III, do CPP, bem como alega a ocorrência de excesso de prazo para formação de culpa, fator que justificaria a concessão da ordem ou, ao menos, a substituição de sua custódia por medidas cautelares menos gravosas (art. 319 do CPP).

Pois bem.

Em análise dos documentos acostado aos autos (
id. 2141758)
,
é possível vislumbrar o cabimento da segregação preventiva, eis que ao paciente é imputada a prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (4) anos, de modo que presente a regra estabelecida no inciso I, do artigo 313, do CPP.

Não bastasse isso, é possível constatar a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria dos crimes em questão, como se vê da decisão que decretou a prisão preventiva, cujo fragmento transcrevo:

No caso em tela, presentes os requisitos do art. 313, I do CPP, bem como art. 312 do CPP, para garantia da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal, além de presentes indícios de autoria (declarações de fls. 09, 11/12) e materialidade (auto de constatação provisória de droga fls. 18).

A adolescente que estava no veículo com a droga, às fls. 11, informou claramente que o denunciado ALEX, vulgo “bracinho”, foi quem determinou que a adolescente buscasse a droga com um rapaz em São Mateus, para trazer para Conceição da Barra/ES. Informou que voltando de São Mateus com os tabletes de maconha e a porção de crack, foram apreendidos pela polícia militar
. O acusado Remulo, às fls. 13, quem dirigia o veículo que trazia a droga,
informou que quem pagou pelo serviço de transporte foi o acusado Alex
(id. 2141758). – destaquei.

Ademais, como fundamentado pelo magistrado impetrado, restou também demonstrada a necessidade de preservar a ordem pública, tendo em vista que o paciente, supostamente, determinou que um adolescente e outro acusado fossem na cidade de São Mateus buscar drogas para serem comercializadas em Conceição da Barra, caracterizando uma possível participação efetiva deste no tráfico de drogas da região.

Assim, verifico que estão presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 312, 313, I e 315, do CPP, razão pela qual não se mostra apropriada a aplicação das medidas cautelares de caráter pessoal diversas da segregação e previstas no artigo 319 do CPP.

Outrossim, não verifico a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do alegado excesso de prazo para formação da culpa, a considerar a complexidade da demanda penal originária que diz respeito a suposta prática de crimes graves, eis que executados no contexto do tráfico de drogas e envolvendo, ao menos em tese, outros dois acusados.

Ademais, conforme fundamentado pelo magistrado (id. 2493600), o paciente se encontra custodiado no Estado do Rio de Janeiro, sendo necessária a expedição de cartas precatórias.

No tocante

ao pedido de conversão do cárcere para prisão domiciliar, verifico que o impetrante apenas juntou fotos e a certidão de nascimento da filha menor de 6 (seis) anos, não juntando qualquer outra prova que demonstre que é imprescindível aos cuidados desta.

Esse é o entendimento do STJ:

[...] É certo que esta Quinta Turma firmou entendimento no sentido de que
o preenchimento apenas do requisito objetivo previsto no inciso VI do art. 318 do CPP não é suficiente para a concessão da prisão domiciliar, sendo necessária a demonstração de que o pai é o único responsável pelos cuidados do menor, o que não foi comprovado nos autos. Nesse contexto, não há falar em prisão domiciliar no caso.
(AgRg no HC 735911/SP, Rel. Min.
REYNALDO SOARES DA FONSECA
, Quinta Turma, Dje: 29.4.2022). - destaquei.

Mediante tais fundamentos,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – ORDEM PÚBLICA – EXCESSO DE PRAZO – NÃO VERIFICADO – PRISÃO DOMICILIAR – NÃO PREENCHIDO OS REQUISITOS - ORDEM DENEGADA.

Constatada a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico pelos documentos constantes dos autos.

Por se tratarem de crimes complexos, com mais de um acusado e no contexto do tráfico de drogas, bem como a necessidade de expedição de cartas precatórias, não resta caracterizada a ocorrência de excesso de prazo.

Para concessão de prisão domiciliar, o pai deve comprovar ser o único responsável pelos cuidados do menor. Precedente do STJ.

Ordem denegada.

V
istos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória, de de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.